Tribunal: STF
Processo: HC 252950
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 944.588/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), porque, 



    [...]



    Ao menos a partir do início de 2021, o denunciado passou a integrar ativamente a organização criminosa armada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, com atuação em todo estado de Santa Catarina, com vinculação aos delitos comuns a ela, especialmente, no caso, ao tráfico de drogas. 



    A organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, conhecida como PGC, criada no ano de 2013, como é de conhecimento público e notório, mantém a associação de mais de quatro pessoas, estrutura ordenada por regimento próprio com divisão de tarefas entre seu integrantes e objetiva a obtenção de vantagem pecuniária ilícita por meio do comércio de drogas e armas de fogo e prática de crimes patrimoniais de roubo e furto, entre outros, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. 



    Além disso, a organização criminosa PGC emprega armas de fogo para consecução de seus fins e envolve adolescentes nas suas atividades criminosas, sendo comum a organização determinar a morte com emprego de arma de fogo e com requintes de crueldade de integrantes de organizações rivais e de próprios membros que não sigam suas diretrizes. 



    Ainda, é exigido de seus integrantes o repasse de contribuições mensais denominadas "dízimos" e "sagrado", valores estes utilizados para o fortalecimento, estruturação e manutenção do grupo organizado. 



    Na estrutura da organização criminosa, o denunciado era responsável pelo recebimento e guarda das drogas pertencentes ao PGC em Joinville e região, assim como pela distribuição das mesmas para os integrantes que efetuavam a venda e repassavam os valores auferidos com a atividade para o PGC de modo a promover sua manutenção, fortalecimento e financiamento. 



    Assim, conforme função desempenhada na estrutura da organização criminosa, o denunciado recebeu no início do mês de fevereiro de 2021, aproximadamente 902kg (novecentos e dois quilogramas) de Maconha - substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica conforme a Portaria 344/98 da ANV/MS -, proveniente do estado do Mato Grosso do Sul, pertencentes ao PGC, guardando-a no imóvel localizado no final da Estrada Quiriri, altura do poste 158, Distrito de Pirabeiraba, Joinville, alugado pela aludida organização para armazenamento e posterior distribuição a droga. 



    Para o êxito na guarda e na distribuição da maconha recebida, o denunciado era auxiliado pelo adolescente Thiago G. A. F., de 17 (dezessete) anos, também pertencente ao PGC, a quem incumbia a segurança da droga no imóvel, mediante a supervisão do denunciado. 



    No dia 3 de fevereiro de 2021, por volta das 11h30min, policiais militares apreenderam a aludida quantidade de Maconha guardada pelo denunciado e o adolescente em prol do PGC no referido imóvel localizado no final da Estrada Quiriri, Distrito de Pirabeiraba, Joinville, procedendo a detenção de ambos. 



    Ainda no imóvel, foram apreendidos4 uma balança de precisão utilizada para pesagem da maconha para sua distribuição, um aparelho celular, utilizado pelo denunciado e pelo adolescente no exercício da atividade ilícita, e um contrato de locação em nome de Adriana Waltmann. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência de suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para absolver o paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente